Tribunal: STF
Processo: RE 1564296
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, XL, CF). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus nº 2109296-49.2025.8.26.0000, assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM CONCEDIDA.



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus impetrado por excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime, aguardando exame criminológico. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico, instituída pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A Lei nº 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente, conforme art. 5º, XL, da CF, que impede novatio legis in pejus. 



    4. A decisão que determinou o exame criminológico baseou-se em aspectos genéricos e deve ser declarada nula, devendo o Juízo reavaliar o pedido de progressão de regime. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Concede-se a ordem, de ofício, para cassar a decisão de primeiro grau. 



    Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a condenações anteriores. 2. Exame criminológico deve ser fundamentado em aspectos concretos.” (e-doc. 9)



    2. Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta violação ao art. 5º, inc. XL, da CF, sob o argumento de que a Lei nº 14.843/2024 teria natureza processual, não configurando novatio legis in pejus e podendo ser imediatamente aplicada aos processos em curso. Defende que a exigência do exame criminológico não amplia pena nem agrava situação jurídica, tratando-se apenas de requisito procedimental para aferição do requisito subjetivo da progressão.



    3. O recurso extraordinário foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, que reconheceu a existência de prequestionamento explícito e afastou a incidência de óbices processuais (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A controvérsia diz respeito à possibilidade de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir exame criminológico para fins de progressão de regime. A questão envolve, portanto, a incidência do art. 5º, XL, da Constituição Federal, especificamente quanto à vedação de retroatividade de norma penal mais gravosa. 



    5. O acórdão recorrido afastou a aplicação retroativa da exigência legal e reputou genérica a fundamentação que determinou a realização do exame, alinhando-se ao entendimento consolidado desta Suprema Corte sobre a matéria. Confira-se:



    “Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora agravado. 



    II. Questão em discussão: 



    3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime. 



    III. Razão de decidir: 



    4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    5. Precedentes. 



    IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.533.457-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 16/06/2025; grifos nossos)



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE nº 1.531.639-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI FEDERAL LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (b) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. 



    II. Questão em discussão 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir 



    4. O apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário. 



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (...)“



    (RE nº 1.530.878-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 05/08/2025; grifos nossos)



    6. O recurso extraordinário, portanto, não comporta acolhimento. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator